Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600307-36.2024.6.16.0089
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se
de
RE
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
candidato
ao
cargo
de
Vereador
nas
eleições
de
2024,
em
razão
de
intempestividade na entrega da prestação
de contas final, omissão de receitas e
despesas,
e
incompletude
da
documentação referente à contratação de
serviços de militância.
2. O recorrente alega que a documentação
apresentada é suficiente para demonstrar
os
requisitos
exigidos
pela
legislação
eleitoral,
inexistindo
prejuízo
à
transparência das contas. Sustenta, ainda,
que a entrega intempestiva da prestação de

Num. 44537838 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:32:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412324468700000043479205
Número do documento: 25060412324468700000043479205
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:40:17
contas finais é irregularidade formal que
não prejudica a transparência e que todos
os recursos foram identificados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber
se
a
entrega
intempestiva
da
prestação de contas final é suficiente, por si
só, para a desaprovação das contas; (ii)
saber se a documentação apresentada é
suficiente para comprovar os gastos com a
contratação de serviços de militância, em
conformidade com o art. 35, § 12, da Res.
nº 23.607/2019-TSE; e (iii) saber se o
pagamento de despesas de campanha com
recursos da conta pessoal do candidato
configura
recebimento
de
recursos
de
origem não identificada (RONI), nos termos
do art. 32 da Res. nº 23.607/2019-TSE.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A
intempestividade
da
entrega
da
prestação de contas final, especialmente
porque desrespeitado o prazo previsto no
art. 30, inciso
IV, da
Lei nº 9.504/97,
poderia ensejar o julgamento das contas
como 'não prestadas', porém, não pode ser
objeto
de
reforma
ante
a
ausência
de
recurso da parte interessada e a vedação à
reformatio in pejus.
5. A documentação apresentada não é
suficiente
para
comprovar
a
efetiva
prestação
dos
serviços
de
militância
contratados, uma vez que não demonstra o
detalhamento dos locais de trabalho, das
horas
trabalhadas
e
o
cronograma
ou
controle
das
atividades
efetivamente
executadas, conforme exigido pelo art. 35, §
12, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
6. O pagamento de despesas de campanha
com
recursos
da
conta
pesso

Inteiro teor:
MARCOS ALBERTO SANTUCCI (ADVOGADO)
ELCIO DE SOUZA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE ANTONIO DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
MARCOS ALBERTO SANTUCCI (ADVOGADO)
ELCIO DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 089ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44537838
04/06/2025
12:32
Acórdão
Acórdão

Num. 44537838 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:32:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412324468700000043479205
Número do documento: 25060412324468700000043479205
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:40:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.273
RECURSO ELEITORAL
0600307-36.2024.6.16.0089 – Umuarama – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOSE ANTONIO DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: MARCOS ALBERTO SANTUCCI - OAB/PR75954
ADVOGADO: ELCIO DE SOUZA - OAB/PR73773
RECORRENTE: JOSE ANTONIO DA SILVA
ADVOGADO: MARCOS ALBERTO SANTUCCI - OAB/PR75954
ADVOGADO: ELCIO DE SOUZA - OAB/PR73773
RECORRIDO: JUÍZO DA 089ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se
de
RE
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
candidato ao cargo de Vereador nas eleições de
2024,
em
razão
de
intempestividade na entrega da prestação
de contas final, omissão de receitas e
despesas,
e
incompletude
da
documentação referente à contratação de
serviços de militância.
2. O recorrente alega que a documentação
apresentada é suficiente para demonstrar
os requisitos exigidos pela legislação eleitoral, inexistindo prejuízo à
transparência das contas. Sustenta, ainda,
que a entrega intempestiva da prestação de

Num. 44537838 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:32:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412324468700000043479205
Número do documento: 25060412324468700000043479205
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:40:17
contas finais é irregularidade formal que
não prejudica a transparência e que todos
os recursos foram identificados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber
se
a
entrega
intempestiva
da
prestação de contas final é suficiente, por si
só, para a desaprovação das contas; (ii)
saber se a documentação apresentada é
suficiente para comprovar os gastos com a
contratação de serviços de militância, em
conformidade com o art. 35, § 12, da Res.
nº 23.607/2019-TSE; e (iii) saber se o
pagamento de despesas de campanha com
recursos da conta pessoal do candidato
configura
recebimento
de
recursos
de
origem não identificada (RONI), nos termos
do art. 32 da Res. nº 23.607/2019-TSE.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A
intempestividade
da
entrega
da
prestação de contas final, especialmente
porque desrespeitado o prazo previsto no
art. 30, inciso
IV, da
Lei nº 9.504/97,
poderia ensejar o julgamento das contas
como 'não prestadas', porém, não pode ser
objeto
de
reforma
ante
a
ausência
de
recurso da parte interessada e a vedação à
reformatio in pejus.
5. A documentação apresentada não é
suficiente para comprovar a efetiva prestação dos serviços de militância
contratados, uma vez que não demonstra o
detalhamento dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas e o cronograma ou controle das atividades efetivamente
executadas, conforme exigido pelo art. 35, §
12, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
6. O pagamento de despesas de campanha
com recursos da conta pessoal do candidato configura recebimento de
recursos de origem não identificada (RONI),
nos termos do art. 32, § 1º, VI, da Res. nº
23.607/2019-TSE, uma vez que impede a
aferição da origem dos recursos utilizados,

Num. 44537838 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:32:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412324468700000043479205
Número do documento: 25060412324468700000043479205
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:40:17
comprometendo
a
transparência
das
contas.
7.
As
irregularidades
encontradas,
consideradas
em
conjunto,
representam
percentual significativo do total de recursos
da campanha, o que impede a aplicação
dos
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A comprovação da
efetiva prestação dos serviços de militância
contratados exige a apresentação de documentos que demonstrem o
detalhamento dos locais de trabalho, das
horas
trabalhadas
e
o
controle
das
atividades efetivamente executadas. 2. O
pagamento de despesas de campanha com
recursos da conta pessoal do candidato
configura recebimento de recursos de origem não identificada (RONI), sendo
necessária a restituição dos valores ao
erário.
_________
Dispositivos
Relevantes
Citados:
Lei
nº
9.504/97, art. 30, § 5º e inciso IV; Res. nº
23.607/2019-TSE, arts. 8º, 9º, 32, §§ 1º, VI,
5º e 6º, 35, § 12, 53, II, 'c', 60, §§ 2º e 3º,
79, § 1º; Res.-TSE nº 23.709/2022.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060356076, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani,
Publicação:
DJE
-
DJE,
04/07/2024;
TRE-PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ELEITORAIS nº060280030, Rel.
Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Publicação: DJE - DJE, 29/02/2024; TRE-
AL, RECURSO ELEITORAL nº060044941,
Rel. Des. Sostenes Alex Costa De Andrade,
Publicação: DJE - DJE, 24/03/2025; TRE-
PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060291029,
Rel.
Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE

Num. 44537838 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:32:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412324468700000043479205
Número do documento: 25060412324468700000043479205
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:40:17
- DJE, 20/06/2024; TSE, AgR no AERE
nº060084533, Rel. Min. Raul Araújo Filho,
Publicação: DJE, 25/09/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por José Antônio da Silva contra a sentença proferida pelo
Juízo da 89ª Zona Eleitoral, em Umuarama/PR, que julgou desaprovadas as contas da
Recorrente referentes à sua candidatura ao cargo de Vereador do Município de Umuarama/PR,
nas eleições de 2024, anotando a intempestividade na entrega da prestação de contas final, a
omissão de receitas e despesa e a incompletude da documentação referente à contratação de
serviços de militância (art. 35, § 12º da Res. nº 23.607/2019-TSE), com determinação de
recolhimento de recursos ao Erário (id. 44443197).
As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da r. sentença
de 1º grau na medida em que entendem que a documentação apresentada é suficiente para a
demonstração de todos os requisitos exigidos pelo art. 35, § 12º, da Res. nº 23.607/2019-TSE,
inexistindo prejuízo à transparência das contas, especialmente em decorrência da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ademais, diante da ausência de má-fé e de
desvio de finalidade no uso de recursos públicos, seria desacertada a imposição de devolução de
recursos ao Erário.
De outro vértice, sustenta que a entrega intempestiva da prestação de contas finais é
irregularidade formal que não prejudica a transparência das contas e não poderia sustentar, por si
só, o juízo de desaprovação das contas.
Em relação ao recebimento de recursos de origem não identificada - RONI, defendem que todos
os recursos foram identificados e não há irregularidade a ser reconhecida.
Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para que sejam julgadas
aprovadas as contas, afastando-se a obrigação de recolhimento de valores ao Erário ou,
alternativamente, o julgamento de contas aprovadas com ressalvas sem a imposição de

Num. 44537838 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:32:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412324468700000043479205
Número do documento: 25060412324468700000043479205
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:40:17
devolução de valores ou, ainda, a abertura de prazo para a complementação documental neste
Tribunal Regional Eleitoral (id. 44443202).
O Ministério Público Eleitoral de 1º grau apresentou contrarrazões de recurso eleitoral pugnando
pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral (id. 44443211).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo conhecimento e desprovimento
do recurso eleitoral por entender tanto que não foi demonstrada a origem dos recursos utilizados
para a contratação da empresa Mídias Inteligentes Comercial Ltda., quanto porque a
documentação acostada aos autos é insuficiente para a demonstração dos requisitos exigidos
pelo art. 35, § 12º, da Res. nº 23.607/2019-TSE (id. 44462274).
É o relatório.
VOTO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por José Antônio da Silva contra a sentença proferida pelo
Juízo da 89ª Zona Eleitoral, em Umuarama/PR, que julgou desaprovadas as contas da
Recorrente referentes à sua candidatura ao cargo de Vereador do Município de Umuarama/PR,
nas eleições de 2024, anotando a intempestividade na entrega da prestação de contas final, a
omissão de receitas e despesa e a incompletude da documentação referente à contratação de
serviços de militância (art. 35, § 12º da Res. nº 23.607/2019-TSE), com determinação de
recolhimento de recursos ao Erário (id. 44443197).
II.I. Admissibilidade:
A intimação da r. sentença ocorreu em 24/02/2025, por meio de publicação no Diário de Justiça
Eletrônico nº 36/2025 (id. 44443198), sendo o recurso eleitoral protocolado em 27/02/2025 (id.
44443202), dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85,
da Res. nº 23.607/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.
II.II. Mérito:
No mérito, o recurso eleitoral trata das três irregularidades contidas na r. sentença de 1º grau, de
modo que se as analisa separadamente.

Num. 44537838 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:32:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412324468700000043479205
Número do documento: 25060412324468700000043479205
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:40:17
II.II.I. Intempestividade na entrega da prestação de contas final:
Apesar de a r. sentença de 1º Grau ter fixado que a irregularidade apenas enseja a anotação de
ressalvas às contas, vale dizer, não conflui para a desaprovação das contas, o recurso eleitoral
sustenta que essa irregularidade, sozinha, não é suficiente para a desaprovação das contas.
Com efeito, em razão de ter sido superada pelo Juízo de Origem, a irregularidade não se assoma
para fins de aferição da desaprovação das contas que, no caso concreto, derivou apenas das
outras duas irregularidades encontradas na r. sentença id. 44443197.
Ainda assim, por zelo, anote-se que compulsando os autos, constata-se que devidamente
intimada a prestadora das contas para regularizar a apresentação das contas no prazo de 3 (três)
dias, previsto no art. 30, inciso IV, da Lei nº 9.504/97 (id. 44443119), o prazo foi descumprido (id.
4444312), só vindo a ser protocolada a prestação de contas final em 16/11/2024, com atraso de
01 (um) dia.
Tal situação deveria ter conduzido o julgamento na Origem para o reconhecimento de que as
contas de campanha foram "não prestadas" (art. 30, inciso IV, da Lei nº 9.504/97), porém, isso
não ocorreu e, em razão da inexistência de recurso eleitoral apto a devolver a questão a esse
Tribunal, revela-se inadmissível o ajuste necessário na adjudicação ante a vedação do ne
reformatio in pejus.
II.II.II. Insuficiência de documentação quanto à contratação de militância.
Extrai-se da decisão a seguinte fundamentação (id. 44443197):
"2.3. DESPESAS COM PESSOAL
De acordo com a análise das despesas efetuadas com recursos do FEFC, verifica-se que o
parecer conclusivo pontuou existirem inconsistências no tocante à comprovação de despesas
realizadas com atividade de militância e mobilização de rua, que estão em desacordo com o
disposto nos arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
O parecer aponta inconsistência em relação à ausência de detalhamento dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas/cronograma
de atividades e da justificativa do preço contratado, em desconformidade com o art. 35, § 12,
da Res. nº 23.607/2019.
Nos termos do contido no art. 53, II, “c”, da Resolução 23.607/2019, a documentação
apresentada com a finalidade de comprovar os gastos eleitorais com recursos provenientes do
FEFC precisa ser integra:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser

Num. 44537838 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:32:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412324468700000043479205
Número do documento: 25060412324468700000043479205
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:40:17
composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
(...)
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
Acerca dos gastos com pessoal, o art. 35 estabelece:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
Acerca das inconsistências, o prestador não apresentou a documentação exigida contendo o
detalhamento dos locais de trabalho, das horas trabalhadas e o cronograma ou controle das
atividades
efetivamente executadas.
Contudo, é
sobre
tal
documentação
que
é
possível examinar para confrontar se as atividades diárias dos contratados foram efetivamente
executadas e se estão em conformidade com a legislação e com o que foi pactuado entre as
partes e, sobretudo, se os gastos com o dinheiro público foram corretamente utilizados.
Os contratos e os respectivos pagamentos efetuados não são aptos, por si só, a comprovar a
regularidade do gastos com pessoal.
As justificativas apresentadas pelo candidato não afastam as inconsistências identificadas nos
contratos apresentados com a finalidade de comprovar as despesas realizadas, vez que os
documentos apresentados não estão aptos a comprovar a regularidade das despesas realizadas
com verba pública, eis que os recursos utilizados são provenientes do FEFC.

Num. 44537838 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:32:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412324468700000043479205
Número do documento: 25060412324468700000043479205
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:40:17
As despesas com a contratação de pessoal para trabalhar na campanha, são gastos eleitorais
para os quais, além do correto registro e comprovação, a Resolução TSE nº 23.607/19 em seu
art. 35, § 12 exige que sejam detalhadas com "a identificação integral das pessoas
prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação
das atividades executadas e da justificativa do preço contratado."
Como tem entendido Corte Eleitoral do Paraná, a ausência de tais especificidades determina
a irregularidade da despesa, porquanto prejudicam a análise, interferem na verificação dos
limites previstos em lei, além de não se poder aferir o efetivo vínculo do fornecedor com a
prestação de serviço de campanha.
[...]
Nesse contexto, configuram-se irregulares as despesas com pessoal registradas pelo prestador,
na medida em que não foram comprovadas por documentos idôneos e desatenderam a forma
prescrita na legislação, dando ensejo, por si só, à desaprovação das contas.
A irregularidade é grave e abarca soma de recursos públicos, uma vez que os pagamentos
foram realizados a partir da conta FEFC, somando R$ 2.000,00 que restaram sem comprovação
e que representam 35,07 % do total de gastos contratados, e modo que se torna impossível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
De modo que, reconhecida a irregularidade dos documentos comprobatórios vinculados às
respectivas despesas, conduz-se à necessidade de devolução do valor correspondente ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Neste sentido, é entendimento da Corte Regional do Paraná:
[...]
Nesse contexto, entende-se pela desaprovação das contas do prestador, em relação à
irregularidade apontada com a determinação de devolução ao Tesouro Nacional, do valor de R$
2.000,00, correspondente às despesas não comprovadas realizadas com recursos FEFC, nos
termos do art. 79, § 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019." (grifos no original).
As razões recursais pontuam que os documentos apresentados (id. 44443202) contemplam o
contrato de trabalho com todos os requisitos do art. 35, § 12º, da Res. nº 23.607/2019-TSE e o
respectivo recibo de pagamento individualizado, não havendo que se falar em irregularidade.
Com a devida venia, o recurso eleitoral deixa de enfrentar o ponto central da fundamentação da r.
sentença de 1º Grau, que é, justamente, a demonstração de que "documentação do controle das
atividades para confrontar se as atividades diárias realizadas pelos contratados foram
efetivamente executadas e se estão em conformidade com a legislação e com o que foi pactuado
entre as partes. Ademais, o contrato e o pagamento efetuado não são aptos, por si só, a
comprovar a regularidade do gastos com pessoal".

Num. 44537838 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:32:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412324468700000043479205
Número do documento: 25060412324468700000043479205
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:40:17
Observe-se que a própria decisão recorrida pontua a regularidade do contrato de prestação de
serviços e o recibo de pagamento, porém, o que não restou demonstrado - e tampouco foi objeto
de recurso eleitoral - foi a comprovação de realização dos serviços, especialmente ante a
diversidade do objeto contratual:
"Constitui objeto deste contrato o agenciamento, sob responsabilidade da CONTRATADA,
função, COORDENA, DIRIGIR VEÍCULO e FAZER MOBILIZAÇÃO, para divulgação da
propaganda eleitoral e apoio à campanha do CONTRATANTE e respectivo partido / coligação
partidária, nos municípios de Umuarama deste Estado." (id. 44443181, p. 1, grifos no original).
A hipótese tratada é contemplada pelo art. 60, § 3º, da Res. nº 23.607/2019-TSE, mais
detidamente, no ponto que trata da demonstração da efetiva prestação de serviços:
Art. 60. [...]
§ 3º Havendo dúvida sobre a idoneidade do documento ou sobre a execução do objeto, a
Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos probatórios adicionais que
comprovem a entrega dos produtos contratados ou a efetiva prestação dos serviços
declarados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024). Grifei.
Sem essa documentação, não é possível saber se as funções específicas para as quais foi
contratado o serviço de militância foram cumpridas, daí surgindo e se mantendo a irregularidade.
Anote-se, inclusive, que em casos análogos esta Corte Regional Eleitoral também entendeu pela
necessidade de apresentação de documentos complementares, como se vê nas seguintes
ementas:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. CONTRATAÇÃO DE MILITÂNCIA. CONTRATAÇÃO DE IMPULSIONAMENTO.
GASTO ELEITORAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO GASTO. RECURSOS
DO FEFC. RESTITUIÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA. RONI. RECOLHIMENTO. ATRASO NA
ABERTURA
DE
CONTA
CORRENTE
ESPECÍFICA.
VÍCIO
FORMAL.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
1. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a

Num. 44537838 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:32:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412324468700000043479205
Número do documento: 25060412324468700000043479205
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:40:17
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contratantes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a destinatário
identificado, a regularidade da despesa está condicionada ao detalhamento do serviço prestado
e sua confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ¿c¿ e 60,
§ 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
3. A não comprovação, por meio de documento idôneo, de despesas pagas com recursos de
origem pública implica na obrigação de restituição integral dos valores ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE 23.607/19.
4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
verba sem a devida transparência. Precedentes desta Corte.
5. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem não
identificada e impõem seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da
Res. TSE nº 23.607/2019.
6. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em desatendimento ao
disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE 23.607/2019, é falha formal que recomenda
apenas a glosa de ressalva nas contas, caso inexistentes indícios de movimentação financeira
anterior à data da abertura. Precedentes deste Tribunal.
7. Irregularidades que somadas atingem R$537,84, o que representa 0,62% da movimentação
total da campanha, autorizam a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
para anotar mera ressalva nas contas.
8. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de devolução ao Erário.
(TRE-PR: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060356076, Acórdão, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 04/07/2024).
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO
DE RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO DE POUCOS DIAS E EM BAIXO PERCENTUAL.
IRREGULARIDADE NOS GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO LOCADO. GASTOS COM PESSOAL.
AUSÊNCIA
DE
DETALHAMENTO
DO
SERVIÇO
E
DA
JUSTIFICATIVA
DO
PREÇO
CONTRATADO.
RECOLHIMENTO
DE
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL.
IRREGULARIDADES
QUE
EM
CONJUNTO
APRESENTAM
VALOR
E
PERCENTUAL
ELEVADOS.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios financeiros visa a garantir a

Num. 44537838 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:32:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412324468700000043479205
Número do documento: 25060412324468700000043479205
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:40:17
transparência das operações financeiras da campanha e a assegurar o efetivo controle das
contas.
1.1. O atraso de poucos dias na entrega dos relatórios financeiros, referente a doação que
representa percentual diminuto no contexto geral da campanha, não compromete a
transparência das contas.
2. Os artigos 53, II, "c" e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE estabelecem que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo.
2.1. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação ou cessão
temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade do bem locado, doado ou
cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa jurídica cujo objeto social seja a
locação. (Precedentes desta Corte).
2.2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a destinatário
identificado, a regularidade da despesa está condicionada à comprovação idônea, como por
meio de contrato, que contenha o detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência do artigo 35, § 12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da
Resolução n º 23.607/2019 do TSE. Precedente desta Corte.
2.3. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante apresentação da
justificativa do preço praticado e, tendo em vista que o pagamento foi realizado com recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a devolução do valor
irregular ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.
2.4. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, sem a devida comprovação, enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
3. A existência de irregularidades que, no conjunto, apresentam valor total superior a R$
1.064,00 e percentual acima de 10% da movimentação financeira de campanha impede a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ensejando a desaprovação das
contas.
4. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
(TRE-PR: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060280030, Acórdão, Relator(a) Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 29/02/2024).
Assim, presente a dúvida quanto à execução das funções previstas em contrato e sem a
apresentação de documentos que sejam aptos a expiar o questionamento, a irregularidade deve
ser mantida.
Por consequência, deve-se manter a desaprovação das contas, eis que a irregularidade

Num. 44537838 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:32:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412324468700000043479205
Número do documento: 25060412324468700000043479205
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:40:17
macula 35,07% do total de recursos da campanha eleitoral, importando
em prejuízo à
transparência e fiscalização das contas, sendo inaplicáveis os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade ao caso concreto, conforme as balizas fixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060084533, Acórdão, Relator(a)
Min. Raul Araújo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 25/09/2024).
Por fim, diante da ausência de prova segura quanto ao uso de recursos públicos advindos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC, é acertada a determinação da r.
sentença de Origem quanto à imposição da obrigação de sua restituição ao Erário, na forma do
art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE:
Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a
devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do
Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma prevista nos
arts. 31 e 32 desta Resolução.
§ 1º Ausente a comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário (FP) e/ou do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou comprovada a utilização
indevida, a execução da decisão que julgar as contas, após o seu trânsito em julgado,
determinará a devolução do valor correspondente na forma estabelecida pela Res.-TSE nº
23.709/2022. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024). Grifei.
Nestes termos, nega-se provimento a esse capítulo do recurso eleitoral.
II.II.III. Recebimento de Recursos de Origem Não Identificada - RONI:
A r. sentença de 1º Grau informa que:
2.2. OMISSÃO DE DESPESAS
O parecer conclusivo apontou omissão de despesas no valor de R$ 1.350,00 realizada no dia
26/08/2024 junto à fornecedora MÍDIAS INTELIGENTES COMERCIAL LTDA.
O prestador esclareceu no documento do mov. 127902843 que: “.. o candidato por falta de
conhecimento, efetuou a compra pela INTERNET, no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e
cinquenta reais), 9 (nove) WINDEBANNER, nota fiscal e comprovante de pagamento,
despesas paga na conta pessoal do candidato, conforme em anexo".
Não obstante a justificativa apresentada pelo prestador, verifica-se que tais alegações não
afastaram a inconsistência identificada, tem-se por configurada irregularidade que, não se

Num. 44537838 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:32:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412324468700000043479205
Número do documento: 25060412324468700000043479205
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:40:17
reveste só em omissão de gastos, como também de receita, uma vez que não foi demonstrado a
origem dos recursos que saldaram a despesa acima especificada,
A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir
algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos sem a
devida transparência.
Neste ponto, a omissão de gastos eleitorais, sem a devida comprovação da origem dos recursos
configura burla à regra que determina a movimentação de todos os recursos financeiros pela
conta bancária específica de campanha, configurando vício grave que compromete a
transparência das contas, conforme estabelece o art. 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97:
[...]
Desse modo, deverá o candidato promover o recolhimento, ao Tesouro Nacional, dos
recursos de origem não identificada, no valor total de R$ 1.350,00, correspondente à
despesa omitida e paga com recursos que não transitaram pelas contas específicas. Ademais, a
omissão em comento representa percentual de 23,68% do valor total das despesas registradas,
o que enseja por si só a desaprovação das contas.
As razões recursais sustentam que houve a informação da origem dos recursos - o pagamento
fora realizado pelo próprio candidato - e que não houve prejuízo à fiscalização das contas,
tampouco má-fé ou desvio de finalidade, de modo que a irregularidade deve ser superada.
Analisando a nota fiscal e comprovante de transferência bancária id. 44443179, constata-se que a
nota fiscal referente aos serviços prestados por Mídias Inteligentes Comercial Ltda., foi emitida
informando que o seu destinatário foi Eleição 2024 José Antônio da Silva Vereador e que a
transferência bancária foi realizada pela pessoa física do Candidato.
Apesar do uso de transferência eletrônica de recursos, resta configurado o uso de recursos de
origem não identificada, na forma do art. 32, § 1º, inciso VI, da Res. nº 23.607/2019-TSE:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
[...]
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º
e 9º desta Resolução;

Num. 44537838 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:32:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412324468700000043479205
Número do documento: 25060412324468700000043479205
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:40:17
Ainda que se possa identificar a conta bancária de origem da transferência como sendo da
pessoa física do candidato, não se pode extrair dos autos se se tratou de uma doação de
recursos próprios ou, ainda, repasse de outra fonte de recursos, situação que, como já decidiu o
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, enseja a manutenção da irregularidade e da obrigação de
restituição de valores ao Erário:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. CARGO DE PREFEITO E VICE. DESAPROVAÇÃO. IRREGULARIDADES
GRAVES.
TRANSPARÊNCIA
COMPROMETIDA.
RECURSOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA (RONI). UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS SEM COMPROVAÇÃO.
DEVOLUÇÃO DE VALORES. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I- Caso em Exame
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Silvana Maria Cavalcante da Costa Pinto e Sheila
Calheiros Magalhães Sampaio, candidatas aos cargos de prefeita e vice-prefeita do município de
Flexeiras/AL, contra decisão do juízo da 53ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de
campanha referentes ao pleito de 2024. A decisão determinou a devolução ao Tesouro Nacional
da quantia de R$ 67.486,29, devido à identificação de diversas irregularidades na prestação de
contas.
2. As recorrentes alegam a inexistência de má-fé e abuso de poder econômico, sustentando que
todos os documentos exigidos foram apresentados. Requerem a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, para que suas contas sejam aprovadas, ainda que com
ressalvas.
II- Questão em Discussão
3. O recurso exige a análise das seguintes questões:
Se a ausência de documentos essenciais, como extratos bancários definitivos e comprovantes
de despesas, compromete a regularidade da prestação de contas.
Se a falta de comprovação de despesas pagas com o Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) justifica a desaprovação das contas e a devolução dos valores.
Se a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade pode afastar a desaprovação
das contas, mesmo diante de falhas graves.
III- Razões de Decidir
4. O Tribunal constatou a permanência de irregularidades graves, incluindo: a) Ausência de
extratos bancários completos e definitivos, descumprindo o artigo 53, II, &ldquo;a&rdquo;, da
Resolução TSE nº 23.607/2019; b) Divergências na prestação de contas, como inconsistências
em notas fiscais e falta de comprovação de despesas realizadas com recursos do FEFC; c)
Omissão de despesas e falta de comprovação de serviços contratados, gerando

Num. 44537838 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:32:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412324468700000043479205
Número do documento: 25060412324468700000043479205
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:40:17
comprometimento da transparência na movimentação financeira; d) Aplicação de recursos
próprios sem comprovação de origem, caracterizando recursos de origem não identificada
(RONI), conforme o artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
5. Diante dessas falhas, a jurisprudência eleitoral tem sido firme na desaprovação de contas
quando há comprometimento da fiscalização pela Justiça Eleitoral e risco ao controle da
regularidade dos gastos de campanha.
6. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade não é cabível, pois as
irregularidades superam 10% do total de recursos arrecadados, demonstrando que o impacto
sobre a transparência da campanha é significativo.
IV- Dispositivo e Tese
7. Diante do exposto, o Tribunal deu parcial provimento ao recurso, mantendo a decisão de
desaprovação das contas e a determinação de devolução ao Tesouro Nacional dos recursos do
FEFC e dos valores de origem não identificada, apenas reduzindo o montante a ser restituído.
Tese de julgamento: "A ausência de documentos essenciais, a omissão de despesas e a falta de
comprovação da correta aplicação de recursos públicos, especialmente do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), comprometem a transparência da prestação de contas e
justificam sua desaprovação, com a consequente devolução dos valores ao erário.";
(TRE-AL: RECURSO ELEITORAL nº060044941, Acórdão, Relator(a) Des. Sostenes Alex Costa
De Andrade, Publicação: DJE - DJE, 24/03/2025).
De igual forma concluiu este Tribunal Regional Eleitoral:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. ENVIO DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
ATRASO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
COMPROVAÇÃO
DE
GASTOS
ELEITORAIS
COM
MILITÂNCIA.
AUSÊNCIA.
RECURSOS
ORIUNDOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
RECURSO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL.
OMISSÃO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
APLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SOBRAS DE CAMPANHA.
RECOLHIMENTO AO PARTIDO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação
das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
2. Considerando que as doações mais expressivas informadas em atraso são oriundas do
partido ao qual a candidata é filiada e outra refere-se ao aporte de recursos próprios, conclui-se
que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui-se apenas
em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

Num. 44537838 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:32:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412324468700000043479205
Número do documento: 25060412324468700000043479205
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:40:17
3. A comprovação das despesas realizadas com militância se dá por meio da apresentação de
contrato que observe os requisitos exigidos no art. 60, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. A ausência da apresentação de documentos aptos a comprovar os gastos eleitorais com
recursos do Fundo Partidário e do FEFC enseja a devolução dos recursos ao Erário, nos termos
do art. 79, §§ 1º e 2º da referida Resolução.
5. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
verba sem a devida transparência. Precedentes desta Corte.
6. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
7. A omissão na prestação de contas parcial de gastos eleitorais realizados em data anterior à
sua entrega configura irregularidade passível de superação em razão da aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Omissões que correspondem a 3,14% do
total da movimentação da campanha implicam na mera aposição de ressalvas, conforme
entendimento jurisprudencial.
8. As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na
circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária da candidata ou do
candidato, até a data prevista para a apresentação das contas à Justiça Eleitoral.
9. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional e ao Partido.
(TRE-PR: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060291029, Acórdão, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 20/06/2024).
Assentado o recebimento de recursos de origem não identificada é de rigor a determinação de
recolhimento dos recursos ao Erário, na forma do art. 32, §§ 5º e 6º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
Assim, a irregularidade é apta a manter a desaprovação das contas, eis que macula 23,68% do
total de recursos da campanha eleitoral, importando em prejuízo à transparência e fiscalização
das contas, sendo inaplicáveis os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso
concreto, conforme as balizas fixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060084533, Acórdão, Relator(a) Min. Raul Araújo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 25/09/2024).
Anote-se, por fim, que o total das irregularidades macula 58,75% da contabilidade apresentada,
devendo ser mantida a desaprovação das contas.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral de José Antônio

Num. 44537838 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:32:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412324468700000043479205
Número do documento: 25060412324468700000043479205
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:40:17
da Silva, mantendo o julgamento de desaprovação das contas que apresentou referentes à sua
candidatura ao cargo de Vereador do Município de Umuarama/PR, nas eleições de 2024, bem
como as obrigações de restituição de valores ao Erário, como determinado na r. sentença de 1º
Grau.
É como voto.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600307-
36.2024.6.16.0089 - Umuarama - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOSE ANTONIO DA SILVA VEREADOR, JOSE ANTONIO
DA SILVA- Advogados do(a) RECORRENTE: MARCOS ALBERTO SANTUCCI - PR75954, ELCIO DE
SOUZA - PR73773 - RECORRIDO: JUÍZO DA 089ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025

Num. 44537838 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/06/2025 12:32:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412324468700000043479205
Número do documento: 25060412324468700000043479205
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 17:40:17